Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011903-03.2021.8.11.0000 - Classe 1689 – CNJ – SINOP
Embargantes: JOSIMAR CANOSSA, BRUNA TONDATTO GARCIA CANOSSA, ERNESTO CANOSSA e ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA
Embargado: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
Número do Protocolo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Considerando a expressa concordância tanto pelo agravante como pela agravada (cf. Id. no 126932658), defiro o pedido conjunto de suspensão da tramitação do presente recurso até 06/06/2022, nos moldes do art. 313, II, do CPC, devendo os autos permanecerem em arquivo provisório até então.
Decorrido o prazo de suspensão assinalado, intimem-se os embargantes para manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito (CPC, art. 313, §5o), advertindo-os que o silêncio será interpretado como aquiescência à negativa de seguimento ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator